Tribunal: TJMT
Processo: 0032733-30.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLAUDIA GELLY GUAZINA DE SIQUEIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 107494/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
Considerando que os atos administrativos se regem, entre outros, pelo princípio da publicidade, e, ainda, que a exoneração é ato complexo, somente é possível a retratação do pedido exoneratório antes de sua publicação.

APELANTE(S):
CLAUDIA GELLY GUAZINA DE SIQUEIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cláudia Gelly Guazina de Siqueira, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública que nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais n. 32733-30.2011.811.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.
Em suas razões, a Apelante narra que logrou êxito em ser aprovada a uma das vagas para o cargo de Nutricionista oferecidas no concurso público para provimento de cargos de Técnico Prisional do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, como Nutricionista, nos termos do Edital n. 003/2009.
Afirma que o Apelado determinou que iniciasse o desempenho de sua função, sem que passasse pelo necessário curso de capacitação.
Afiança que apenas recebeu orientação de sua supervisora de que não poderia demonstrar medo.
Assevera que no seu ambiente de trabalho, as apenadas utilizavam facas e que a ameaçaram causando-lhe traumas psicológicos suficientemente graves para coagi-a de tal forma a pedir demissão.
Argumenta que embora as atividades inerentes ao cargo fossem exercidas em ambiente hostil, de constante tensão e na iminência de ocorrências capazes de gerar graves lesões a si e a seus colegas de trabalho, nenhuma capacitação lhe foi oferecida, sendo investida no cargo sem a real noção de quais situações teria de enfrentar.
Assegura que após ter sofrido agressões físicas e psicológicas foi acometida por transtornos psíquicos que são comprovados através de atestados médicos, que relatam distúrbios como Parassonia (terror noturno) ansiedade grave e depressão.
Forte nessas razões requer o provimento do recurso com a consequente reforma do ato sentencial (fls. 138/180).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que não cabe ao Judiciário interferir na esfera de discricionariedade e oportunidade do Poder Público. O reingresso nos quadros da administração pública depende da aprovação em concurso público.
Sustenta que não há nenhum vício de vontade, visto que a própria Apelante pediu exoneração.
Argumenta que, no presente caso, o pedido de exoneração da recorrente por conveniência pessoal, não atrelada a qualquer das hipóteses de reversão, recondução ou reintegração, previstas em lei, afasta o cabimento do pedido de retorno, não havendo embasamento legal para pretensão.
Esteia que não se pode imputar à administração a responsabilidade pela decisão tomada pela Recorrente, quando pediu exoneração do cargo que ocupava. A recorrente não demonstrou qualquer coação ou vício por parte do Recorrido quanto à exoneração, também não justifica a pretensão formulada de que teria sido mal informada ou que o recorrido não ofereceu curso preparatório para que os servidores atuassem nos presídios, pois cabia a Recorrente ponderar e buscar as informações necessárias antes de tomar a decisão de voluntariamente, exonerar-se do cargo outrora ocupado.
Afirma que o que se verifica no presente caso é o arrependimento da recorrente pelo pedido de exoneração, contudo, a escolha e a responsabilidade pela decisão tomada foi exclusivamente dela não se mostrando admissível a transferência à Administração a responsabilidade pela escolha.
Assim, requer que seja improvido o recurso de apelação (fls.182/185).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 192/193).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cláudia Gelly Guazina de Siqueira, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública que nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais n. 32733-30.2011.811.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.
Em síntese, a Apelante assevera que foi ameaçada em seu ambiente de trabalho, causando-lhe traumas psicológicos suficientemente graves para coagi-a de tal forma a pedir demissão.
Pois bem.
O contexto fático jurídico revela que a própria Apelante pediu exoneração à Administração Pública, e em que pese tenha alegado ter sofrido ameaças, não restou comprovado nos autos em nenhum momento que a Apelante tenha sido coagida a exonerar-se do serviço público.
Nesse sentido, destaco o seguinte trecho elucidativo do ato sentencial:
No caso concreto, é possível notar, na causa de pedir da inicial, que eventual vício de consentimento (erro, dolo ou coação) não é alegado pela autora que apenas menciona a ocorrência de trauma relacionado a função ocupada, como elemento capaz de ensejar a anulação de sua exoneração, o que não é possível, conforme já estabelecido alhures.
Embora a autora tenha trazido uma declaração do médico psiquiatra que a acompanha (fl. 65), referido documento não estabelece nexo causal de seu caso com a função pública outrora desempenhada e tampouco menciona a existência de incapacidade temporária ou definitiva, para entendimento do ato jurídico praticado. Inclusive, o médico é incisivo ao afirmar que a autora não está acometida de patologia, mas sim de distúrbio do sono.
A mesma conclusão (de falta de nexo causal) pode ser extraída do Relatório Psicológico de fl. 66.
Assim, diante de fortes fundamentos, entendo não ser possível anular a exoneração da autora do serviço público. Por consequência, não lhe é de direito o recebimento de verbas salariais referentes ao período que se encontra afastada do serviço público, restando, pois, indeferido o pedido.
Por último, resta a análise da responsabilidade civil do requerido pelo suposto abalo moral sofrido pela autora.
A requerente relata ter sido aprovada em concurso público para provimento de cargo de Técnico Prisional do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso.
Destarte, argumenta que o abalo moral decorre da falta de curso de capacitação para atuar no Sistema Prisional, que a teria levado a pedir exoneração.
A tese levantada não se sustenta, por absoluta falta de provas quanto aos requisitos da responsabilidade civil subjetiva do Estado.
Em princípio, conforme asseverado no parágrafo supra, a responsabilidade civil atribuível ao requerido é a subjetiva, pois, em se tratando de ação judicial lastreada em ato omissivo do Estado, a responsabilidade civil a ser apurada é a dessa natureza e não a objetiva.”
A Lei Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prescreve que a exoneração do cargo efetivo pode se dar a pedido do próprio servidor, não se exigido para tanto, quaisquer justificativa, in verbis:
(...)
Art. 44 A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único: A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo;
III - quando, tendo tomado posse, não entrar no exercício no prazo estabelecido.
(...)
No caso em análise, a servidora pediu sua exoneração, e em situações como esta, o Judiciário se manifesta pela necessária observância aos princípios da razoabilidade, admitindo que a retratação do pedido de exoneração antes de sua publicação, como abaixo se vê:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Considerando que os atos administrativos se regem, entre outros, pelo princípio da publicidade, e, ainda, que a exoneração é ato complexo, possível a retratação do pedido exoneratório antes de sua publicação, retornando o servidor, em consequência, ao status quo ante.
2. Agravo regimental não provido.
(TRF1, AGA 0049045-90.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.536 de 09/09/2011).
O pedido da reconsideração encontra respaldo na Lei Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990, vejam-se:
Do Direito de Petição
Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.
Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor. (Acrescentado pela LC 345/09)
Art. 132. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado através daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002. (Nova redação dada pela LC 123/03).
In casu, a exoneração a pedido da servidora foi devidamente publicada em 01/03/2011 por meio do ato n° 1.030/2011, e somente em 09/09/2011 a Apelante propôs a presente ação visando a anulação do ato administrativo.
Nesse sentido o pedido de exoneração não pode ser retratado, isto porque decorreram mais de seis meses após a publicação do ato exoneratório.
Outrossim, não restou comprovada a culpa da Administração em relação ao pedido formulado pela servidora, motivo pelo qual a sentença do juízo a quo deve prevalecer.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.
Com fulcro no §11 do art. 85, do CPC majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no §3º do art. 98, do CPC
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR